Tribunal: CARF
Processo: 19515.720395/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720395/2011-50
ACÓRDÃO
1003-004.523 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LDC BIOENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. LEGALIDADE.
É devida a multa isolada de 50% sobre os valores das estimativas mensais
de CSLL não recolhidas, nos termos do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996.
A penalidade possui natureza autônoma e incide independentemente da
existência de tributo devido ao final do exercício.
INEXISTÊNCIA DE LUCRO OU DE TRIBUTO DEVIDO. IRRELEVÂNCIA.
A apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano-
calendário não afasta a aplicação da multa isolada, porquanto a obrigação
de recolher estimativas mensais subsiste ainda que inexistente lucro
tributável. (Súmula CARF no 178)
IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
A penalidade por falta de recolhimento de estimativas mensais encontra-se
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, não
havendo que se falar em retroação de norma sancionatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.523 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2011-50
2
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Biosev S.A., sucessora de LDC
Bioenergia S.A., em face do Acórdão no 16-85.163, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário relativo multas isoladas
pelo não recolhimento de estimativas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
referente ao ano-calendário de 2006.
Da decisão de primeira instância
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeiro grau, a fiscalização lavrou
Auto de Infração de multa isolada no valor total de R$ 66.097,34, correspondente a 50% sobre as
estimativas mensais de CSLL declaradas pela contribuinte nos meses de março e maio de 2006,
mas não recolhidas integralmente.
A DRJ registrou que a própria contribuinte reconheceu a insuficiência dos
recolhimentos e, embora tenha sustentado que os valores apurados por estimativa seriam
meramente provisórios e não poderiam servir de base para multa isolada, entendeu-se que o art.
44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, prevê expressamente
a aplicação da penalidade, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL.
A decisão consignou que a multa isolada é autônoma e incide sobre o valor do
pagamento mensal devido e não efetuado, sendo exigida mesmo após o encerramento do
exercício, não se confundindo com o tributo principal. Assim, julgou-se improcedente a
impugnação e mantido o crédito tributário, por unanimidade.
Do recurso voluntário
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo, no qual
reiterou as alegações apresentadas na impugnação e aduziu novas teses.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.523 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2011-50
3
Em síntese, sustentou que:
A multa isolada é indevida, porquanto os valores apurados a título de estimativas
mensais são provisórios, não correspondendo ao tributo efetivamente devido, que só se consolida
ao final do exercício. Assim, eventual diferença apurada em meses intermediários não configura
falta de pagamento sujeita à penalidade.
Invocou o art. 39, § 2o, da Lei no 8.383/1991, que autoriza a suspensão ou redução
dos pagamentos mensais por estimativa quando os balancetes demonstrarem que o valor já pago
excede o imposto devido pelo lucro real do período, de modo que não haveria infração a punir.
Alegou inexistência de fato gerador e tributo devido, pois, ao final do ano-
calendário de 2006, apurou prejuízo fiscal, de modo que não haveria CSLL devida nem base para
incidência de multa isolada.
Argumentou que a penalidade aplicada é retroativa, uma vez que a redação do art.
44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, que prevê a multa isolada de 50% sobre estimativas não
recolhidas, foi introduzida apenas pela Medida Provisória no 303/2006 (posterior aos meses de
março e maio/2006) e, posteriormente, convertida na Lei no 11.488/2007. Assim, não poderia
alcançar fatos geradores anteriores, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade
tributária (art. 150, III, “a”, da Constituição Federal, e arts. 105, 106 e 144 do CTN).
Invocou precedentes do próprio CARF no sentido de que, encerrado o período de
apuração, perde eficácia a exigência das estimativas e prevalece apenas a apuração do tributo
devido com base no lucro real, o que afastaria a multa sobre parcelas não recolhidas.
Ao final, requereu o cancelamento integral da multa isolada, sob o duplo
fundamento de inexistência de base de cálculo válida e de inconstitucionalidade/ilegalidade da
retroação da norma sancionatória.
Após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte apresentou petição
protocolada em 12/06/2023, na qual trouxe aos autos manifestação fundada no julgamento do
Tema no 736 pelo Supremo Tribunal Federal. Na referida petição, a interessada noticiou o
julgamento, em 20/03/2023, da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, ocasião em que o STF, sob a sistemática da repercussão geral,
declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
aplicável à mera não homologação de compensações tributárias.
Com base nesse entendimento, a peticionária sustentou que a penalidade exigida
no presente feito não poderia subsistir, requerendo o seu cancelamento integral. Alegou, ainda,
que o CARF vem aplicando o posicionamento firmado pelo STF independentemente do trânsito
em julgado, à luz do disposto no art. 62 do Regimento Interno do Conselho, citando precedentes
administrativos recentes no mesmo sentido.
É o relatório do essencial.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.523 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2011-50
4
VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Da natureza da multa isolada
A penalidade em questão tem amparo no art. 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430/1996, que dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.”
A norma tem caráter autônomo e visa punir o descumprimento de obrigação de
natureza acessória, qual seja, o recolhimento mensal por estimativa do tributo devido sob o
regime do lucro real.
O fato gerador da multa é a omissão no pagamento da estimativa no mês
respectivo, independentemente do resultado final apurado ao término do exercício. Assim, a
multa não decorre da existência de tributo devido, mas do descumprimento do dever de antecipar
o pagamento na forma legalmente prevista.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consolidou esse entendimento na
Súmula CARF no 178, segundo a qual:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, mesmo que a contribuinte tenha apurado prejuízo fiscal em 2006, tal
circunstância não elide a penalidade pelo não recolhimento das estimativas mensais que, por
expressa previsão legal, deveriam ter sido efetuadas.

Da alegação de irretroatividade da norma sancionatória
A contribuinte sustenta que a multa somente teria sido instituída pela Medida
Provisória no 303/2006, editada em 29 de junho de 2006, e posteriormente reeditada pela Lei no
11.488/2007, de modo que não poderia alcançar os meses de março e maio de 2006.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.523 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2011-50
5
Tal argumentação não procede.
Conforme entendimento pacificado no âmbito do CARF, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas já estava prevista desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430/1996, ainda que posteriormente o texto tenha sido aperfeiçoado por alterações legislativas.
A Súmula CARF no 178 explicita justamente esse ponto ao afirmar que a sanção é
autorizada desde a redação original da Lei no 9.430/1996, não havendo que se falar em aplicação
retroativa.
A alteração promovida pela Lei no 11.488/2007 apenas reiterou e consolidou o
entendimento já vigente, não criando nova penalidade, mas disciplinando de modo mais
detalhado a hipótese de incidência da multa isolada.
Consequentemente, inexiste violação ao princípio da irretroatividade tributária
previsto no art. 150, III, “a”, da Constituição Federal, ou aos arts. 105 e 106 do CTN.
Da inaplicabilidade do Tema no 736 do STF ao caso concreto
Por ser alegação de direito superveniente, conheço da petição de fls. 186-187.
Todavia, não assiste razão à recorrente ao invocar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema no 736 da repercussão geral como fundamento para o
afastamento da penalidade exigida nos presentes autos. A decisão proferida pelo STF restringe-se,
de forma expressa, à chamada multa isolada incidente sobre a mera não homologação de
compensação tributária, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A multa objeto do presente lançamento, contudo, possui natureza jurídica distinta.
Trata-se de penalidade aplicada em razão do não recolhimento das estimativas mensais do
imposto, conduta tipificada, à época dos fatos, no art. 44, da Lei no 9.430/1996, cuja materialidade
decorre do descumprimento de obrigação tributária principal consistente no pagamento
antecipado do tributo devido. Não se cuida, portanto, de sanção vinculada à simples negativa de
homologação de compensação, mas de penalidade decorrente de inadimplemento tributário,
situação que evidencia a prática de infração material.
Dessa forma, ausente identidade entre a hipótese de incidência da penalidade
apreciada pelo STF e aquela exigida no presente processo administrativo, mostra-se inaplicável o
entendimento firmado no Tema no 736, não havendo fundamento jurídico para o afastamento da
multa lançada. Mantém-se, assim, a exigência nos termos do lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.523 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2011-50
6
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 216
DF CARF MF
Original